Tribunal: TJBA
Processo: 0511401-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511401-96.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA APELADO: ANDREZA DE CASSIA ALMEIDA BRITO PESSOA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA RESPALDADA EM LEI E NAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EXAME. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO. O laudo resultante da avaliação psicológica que considerou a Autora contra-indicada por apresentar níveis insuficientes de atenção seletiva, consignou os testes selecionados para aplicação, havendo menção a elementos objetivos de avaliação da candidata – RI, TAS, CPS – Personalidade e HTP, todos instrumentos de aferição de cientificidade reconhecida, em consonância com a Resolução nº 002/2003 do Conselho Federal de Psicologia. Não explicitou, contudo, a razão pela qual concluiu pela não recomendação da Autora, ou seja, o que, na avaliação de aptidões específicas, orientou a conclusão de que os percentuais alcançados pela candidata não atenderam aos parâmetros científicos esperados. Como bem pontuou o MM Magistrado a quo, "nota-se que em nenhum momento a Administração se desincumbiu do ônus de apresentar o laudo de avaliação psicomental da candidata com os critérios utilizados no exame, bem como os motivos de inaptidão da Autora, sendo certo que a ressalva supratranscrita no relatório de fls. 53 muito mais confirma o caráter subjetivo do teste do que serve para provar o seu alegado caráter científico". Daí porque não se pode afastar a subjetividade ou ausência de objetividade nos critérios da avaliação psicológica, ainda que preenchido o requisito da previsão editalícia e legal. Sentença mantida. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511401-96.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada Andreza de Cassia Almeida Brito Pessoa, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça